Tribunal: TJDFT
Processo: 0751073-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o valor apurado pela contadoria em relação a honorários advocatícios. Pretende o agravante a fixação de honorários sobre o excesso inicialmente verificado. Eis a decisão recorrida: “Tendo em vista que as partes concordaram com o valor apurado pela d. Contadoria deste eg. TJDFT, homologo o valor de R$ 250.047,49, corrigido até 20/09/2024, como sendo a quantia devida pelo executado aos exequentes. Neste sentido, restando cumprida a determinação emanada no agravo de instrumento n. 0735871-44.2024.8.07.0000, dou prosseguimento ao processo e concedo o prazo de 120 dias para que os exequentes cumpram com os termos da decisão de ID 204711585, devendo, pois, se alcançada a alienação de um dos bens imóveis, trazer tal informação a este Juízo, já que certamente a alienação resultará na quitação integral do débito ora homologado, mesmo com a necessidade anterior de pagamento dos débitos relativos à impostos e taxas condominiais.” Sobrevindo embargos de declaração foi passada a seguinte decisão: “A executada opôs embargos de declaração ID n. 214602754 em face da decisão de ID n. 213293060 alegando omissão, uma vez que entende que deveria se fazer constar a fixação de honorários sucumbenciais por pretenso excesso. Conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito a tese vindicada, uma vez que a homologação do valor encontrado pela Contadoria deste eg. TJDFT não é advinda de impugnação ao cumprimento de sentença, esta já solucionada quando da decisão de ID 139554629, na data de 13/010/2022. No caso, houve erro aritmético da parte exequente na elaboração da correção dos cálculos anteriormente homologados, fato que não enseja, neste interim, a condenação do exequente no pagamento de honorários sucumbenciais. Como a parte exequente já apresentou apelação, a intimo para ratificar ou retificar o seu recurso no prazo de 15 dias. Aguarde-se o prazo concedido pela decisão de ID 213293060 aos exequentes”. É a suma do pedido. Não vejo presente requisito da demora que possa comprometer o eventual direito caso não seja concedido o pleito liminar. Não bastasse, o direito também comporta discussão eis que o fundamento para a não fixação dos honorários foi a existência de erro aritmético por parte do agravado, não sendo reconhecido excesso em razão de impugnação ao cumprimento de sentença. Ante o exposto, nego o pedido liminar e determino o prosseguimento do recurso, intimando-se o agravado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 02 de dezembro. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator